Tribunal: TJES
Processo: 5002725-74.2026.8.08.0030
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2026-04-15

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002725-74.2026.8.08.0030

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)

RECORRENTE: ALVEMAR CARDOZO e outros

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A): DES. MARCOS VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIO QUALIFICADO. MOTIVO TORPE E RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA. DECISÃO DE PRONÚNCIA. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE DOLO E LEGÍTIMA DEFESA. EXISTÊNCIA DE INDÍCIOS DE AUTORIA E MATERIALIDADE. CONTROVÉRSIA FÁTICA. COMPETÊNCIA DO TRIBUNAL DO JÚRI. JUSTIÇA GRATUITA. MATÉRIA AFETA AO JUÍZO DA EXECUÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso em sentido estrito interposto pelos pronunciados contra decisão da 1ª Vara Criminal de Linhares/ES que, nos autos da ação penal nº 0003268-41.2021.8.08.0030, pronunciou os recorrentes para julgamento pelo Tribunal do Júri pela suposta prática do crime de homicídio qualificado, previsto no art. 121, §2º, incisos I e IV, do Código Penal. A defesa sustenta ausência de dolo e requer a absolvição sumária com fundamento na excludente de ilicitude da legítima defesa, além do reconhecimento da gratuidade da justiça.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) definir se estão presentes os requisitos legais para a manutenção da decisão de pronúncia, notadamente a prova da materialidade e os indícios suficientes de autoria; (ii) estabelecer se é possível o reconhecimento da ausência de dolo ou da legítima defesa para fins de absolvição sumária na fase do judicium accusationis; e (iii) determinar se o pedido de gratuidade da justiça pode ser apreciado nesta fase processual.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.A decisão de pronúncia constitui juízo de admissibilidade da acusação e exige apenas a comprovação da materialidade do fato e a existência de indícios suficientes de autoria ou participação, nos termos do art. 413 do Código de Processo Penal.

4. A materialidade delitiva encontra-se demonstrada pelo conjunto probatório constante dos autos, especialmente pelo laudo cadavérico, boletim de ocorrência, relatórios de investigação e demais elementos colhidos durante a instrução processual.

5. Os indícios de autoria decorrem dos depoimentos testemunhais colhidos sob o crivo do contraditório, os quais indicam que os recorrentes teriam agredido a vítima em conjunto, sendo que um deles teria acionado o irmão para auxiliá-lo e, posteriormente, desferido golpes de faca na vítima após esta ser derrubada e imobilizada.

6. A tese defensiva de ausência de dolo não pode ser acolhida nesta fase processual, uma vez que a aferição do animus necandi demanda análise aprofundada do conjunto probatório, atribuição que compete ao Tribunal do Júri.

7. A absolvição sumária fundada em legítima defesa somente é admissível quando a excludente de ilicitude estiver comprovada de forma inequívoca, o que não ocorre quando há versões divergentes nos autos acerca da dinâmica dos fatos.

8. A existência de prova testemunhal que contradiz a tese defensiva revela controvérsia fática relevante, circunstância que impõe a submissão da causa ao Conselho de Sentença, órgão constitucionalmente competente para dirimir dúvidas sobre a dinâmica do crime e a intenção dos agentes.

9. O pedido de concessão da gratuidade da justiça e de isenção de custas processuais não deve ser apreciado nesta fase recursal, por constituir matéria afeta ao Juízo da Execução Penal, responsável por verificar a efetiva condição econômica do condenado no momento da exigibilidade da verba.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. A decisão de pronúncia exige apenas prova da materialidade e indícios suficientes de autoria, constituindo juízo de admissibilidade da acusação a ser submetida ao Tribunal do Júri.

2. A absolvição sumária por legítima defesa somente é admissível quando a excludente de ilicitude estiver comprovada de forma inequívoca, sendo inviável quando há controvérsia probatória sobre a dinâmica dos fatos.

3. A análise sobre a concessão de gratuidade da justiça e eventual isenção de custas processuais constitui matéria a ser apreciada pelo Juízo da Execução Penal.

Dispositivos relevantes citados
: CP, arts. 25, 29, 61, II, “j”, 69, 121, §2º, I e IV, e 344. CPP, arts. 413, §1º, 415, IV, e 804. Lei nº 8.072/1990, art. 1º, I.

Jurisprudência relevante citada
: TJES, RSE nº 0000859-26.2021.8.08.0052, Rel. Des. Fernando Zardini Antonio, Primeira Câmara Criminal, publ. 02.02.2024; STJ, AgRg nos EDcl no REsp nº 1.761.586/CE, Rel. Min. Nefi Cordeiro, Sexta Turma, DJe 21.06.2019; TJSP, RSE nº 1500630-16.2020.8.26.0637, Rel. Des. Cesar Augusto Andrade de Castro, Nona Câmara de Direito Criminal, j. 20.02.2026.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, acordam os Desembargadores componentes da Segunda Câmara Criminal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espirito Santo, à unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Relator / Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal / Gabinete Des. HELIMAR PINTO - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. HELIMAR PINTO - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO Nº 5002725-74.2026.8.08.0030

ORIGEM:
JUÍZO DE LINHARES – 1ª VARA CRIMINAL

RECORRENTE:
ALVEMAR CARDOZO e WANDER LUIZ CARDOZO

RECORRIDO:
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR:
DESEMBARGADOR MARCOS VALLS FEU ROSA

VOTO

Cuidam os autos de
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
interposto por
ALVEMAR CARDOZO e WANDER LUIZ CARDOZO
em face da r. sentença de pronúncia (págs. 55/58 do ID 36448539 dos autos de origem) proferida pelo Juízo da 1ª Vara Criminal de Linhares/ES, que, na ação penal nº 0003268-41.2021.8.08.0030, que os pronunciou para serem submetidos a julgamento pelo Tribunal do Júri, como incurso nas sanções do art. 121, § 2º, incisos I e IV, do Código Penal.

Em suas razões recursais (ID 81088250 dos autos de origem), a defesa postula a reforma da decisão, requerendo, em síntese,
(i)
a ausência de dolo, bem como
(i
i
)
a absolvição sumária dos acusados Alvemar Cardozo e Wander Luiz Cardozo, sustentando a tese de excludente de ilicitude por legítima defesa. Ademais, requer
(iii)
o reconhecimento da gratuidade da justiça.

Contrarrazões, ao ID 82851757 dos autos de origem, pela manutenção da pronúncia em sua integralidade.

O Magistrado de primeiro grau exerceu juízo
negativo
de retratação, conforme se verifica no ID 90397900, dos autos originários.

A D. Procuradoria de Justiça, ao ID 18501410, manifestou-se pelo
conhecimento
e
des
provimento
do recurso.

Pois bem.

Narra a exordial acusatória que, no dia 29 de março de 2021, por volta das 01h09min, em Interlagos, Linhares/ES, os denunciados, agindo com animus necandi e utilizando-se de uma faca, ceifaram a vida de Bruno da Silva Rosa. Consta que o crime foi motivado por vingança (motivo torpe), após a vítima ter desferido um soco em Wander durante uma discussão anterior, e praticado mediante recurso que dificultou a defesa do ofendido, dada a superioridade numérica e de armas dos agressores.

Consta da denúncia (págs. 02/03-v do ID 36448539 dos autos de origem):

(...) Emerge dos autos do Inquérito Policial que serve de base para a presente denúncia que, no dia 29 de margo de 2021, por volta das 0lh09min, na Rua João Gama, n 707, Interlagos, Linhares/ES, os denunciados WANDER LUIZ CARDOZO e ALVEMAR CARDOZO, previamente ajustados, com vontades livres e conscientes, em comunhão de vontades e desígnios, agindo com vontade de matar, utilizando-se de uma faca (não apreendida), concorreram para matarem a vítima Bruno da Silva Rosa, cujas lesões por sua natureza e sede foram a causa de sua morte, consoante Laudo Cadavérico (fls.57/58).

Consta nos autos queno dia dos fatos, a vítima encontrava-se na residência de um dos denunciados, acompanhado da esposa e terceiros ingerindo bebida alcoólica. Passado um tempo, o amigo da vítima, Valdalberto fez um comentário que desagradou o denunciado WANDER, motivo pelo qual este desferiu um tapa no rosto de Valdalberto, tendo a vítima intervindo. Em decorrência da intervenção, o denunciado WANDER não gostou e começou a discutir com a vítima, entrado em vias de fato, vindo a vítima desferir um soco. Em razão disso, WANDER disse para a vítima: "vou te mostrar como bate em cara de homem" e em seguida entrou em contato com o denunciado ALVEMAR, seu irmão.

Passado um tempo, ALVEMAR chegou e ambos passaram a agredir a vítima com socos e chutes. Em seguida, os denunciados golpearam a vítima com uma faca, executando-o. Encerrada a empreitada criminosa os denunciados evadiram-se tomando destino ignorado. A motivação do crime foi torpe, por vingança, em razão da vítima ter agredido um dos denunciados momentos antes de ser assassinada. A execução do crime dificultou ou quiçá impossibilitou a defesa da vítima, eis que os denunciados se encontravam em superioridade de forças e armas.

Encerrada a empreitada criminosa os denunciados evadiram-se tomando destino ignorado.

A motivação do crime foi torpe, por vingança, em razão da vítima ter agredido um dos denunciados momentos antes de ser assassinada. A execução do crime dificultou ou quiçá impossibilitou a defesa da vítima, eis que os denunciados se encontravam em superioridade de forcas e armas.

Restou apurado, ainda, que o denunciado ALVEMAR usou de grave ameaça com o fim de favorecer interesse próprio e de terceiro contra as

testemunhas presenciais do crime de homicídio.

Ficou evidenciado, ainda, que, um dia após a vítima Bruno da Silva Rosa ser assassinada, o denunciado ALVEMAR telefonou pelo aplicativo WhatsApp para a esposa da vítima, Andressa dos Santos Costa, determinando que esta confirmasse a sua versão.

Apurou — se, ainda, que, no mesmo dia em que a vítima Bruno da Silva Rosa foi assassinada o denunciado ALVEMAR ameaçou a testemunha Valdalberto Lourette França dizendo — lhe que "não era para contar nada".

Registre-se, por fim, que os denunciados praticaram os crimes em um

estado de calamidade pública, decorrente de uma pandemia denominada COVID — 19.

Autoria e materialidade extraídas do Boletim Unificado (fls.04/07); imagem (fl.37); Auto de Apreensão (fl.41); Auto de Restituição (fl.43); Relatório de Investigação em Local de Homicídio (fls.47/51); Laudo Cadavérico (fls.57/58); Relatório Final (fls.59/66), bem como as provas testemunhais e demais documentos que instruem o presente Inquérito Policial.

Assim agindo, o denunciado WANDER LUIZ CARDOZO incorreu nas sanções descritas no artigo 121, 52 , incisos I e IV, do Código Penal c/c artigo 1 , inciso I, da Lei 8.072/90 c/c artigo 29 c/c artigo 61., inciso II, alínea "j", ambos do Código Penal enquanto o denunciado ALVEMAR CARDOZO incorreu nas sanções do artigo 121, 52 , incisos I e IV, do Código Penal c/c artigo 1 , inciso I, da Lei 8.072/90 c/c artigo 344, caput c/c 61, inciso II, alínea "j" c/c artigo 29 c/c artigo 69, todos do Código Penal.”

Após regular instrução processual, sobreveio a decisão de pronúncia para submeter o recorrente a julgamento pelo Tribunal do Júri.

Pois bem. Como se sabe, a decisão de pronúncia é o momento em que o Magistrado realiza o juízo de admissibilidade para que a acusação seja submetida ao Tribunal do Júri, competente para absolver ou condenar.

Segundo disciplina o parágrafo primeiro do artigo 413, do Código de Processo Penal:
“A fundamentação da pronúncia limitar-se-á à indicação da materialidade do fato e da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação, devendo o juiz declarar o dispositivo legal em que julgar incurso o acusado e especificar as circunstâncias qualificadoras e as causas de aumento de pena”
.

No caso em tela, a Defesa não nega, propriamente, a autoria dos Recorrentes. Ao contrário, a tese defensiva, em sua essência, confessa a ação, mas busca atribuir-lhe uma roupagem lícita, qual seja, a da excludente de ilicitude da legítima defesa.

Neste cenário – em que os indícios de autoria do ato são incontestes, mas a Defesa alega uma causa justificante (art. 25, CP) – a jurisprudência pátria é uníssona: a absolvição sumária, prevista no artigo 415, inciso IV, do Código de Processo Penal, somente é possível se a excludente de ilicitude estiver provada de forma manifesta, e estreme de dúvidas.

Se houver qualquer elemento probatório, ainda que minoritário, que contradiga a tese defensiva e indique a plausibilidade da acusação, a dúvida – agora não sobre a autoria, mas sobre o
animus
do agente remete-se a análise fática ao Tribunal do Júri.

Feitas essas prévias considerações, a defesa pugna pela absolvição sumária dos acusados Alvemar Cardozo e Wander Luiz Cardozo, sustentando, em essência, a tese de excludente de ilicitude por legítima defesa, bem como pela ausência de dolo.

1. Da ausência de dolo

A defensa dos acusados refere versão dos fatos de que os réus não tinham a intenção de matar a vítima, alegando que o recorrente Wander apenas queria se defender dos ataques da vítima, bem como não poderia prever que Bruno voltaria à sua casa armado com uma faca em punho e que, se este fato não tivesse acontecido, os recorrentes não precisariam se defender.

Nesse contexto, a decisão de pronúncia teria baseado-se em provas coletadas na fase inquisitorial, corroboradas por provas produzidas em juízo, as quais foram submetidas a formação do conhecimento do Magistrado quanto a presença ou não de dolo.

Entretanto, no caso em tela, ao menos duas testemunhas, ao serem questionadas em juízo, afirmaram em seus depoimentos que o acusado Wander acionou seu irmão, o acusado Alvemar, previamente ao ataque, com intenção de bater na vítima.

A testemunha VALDALBERTO LOURETTE FRANÇA, primo da vítima, afirma em depoimento que presenciou os fatos. Ao ser ouvido em sede judicial (mídia ao ID 36448539 dos autos de origem), o depoente afirma o que se segue:

“[...] (MP): Tá, aí então, Bruno teria batido na cara do senhor e do Wander. E aí Wander teria dito? (testemunha):
Aí Wander pegou e ligou para o Marzinho. Aí ele falou assim, eu vou te mostrar como é que se bate na cara do homem. Aí o Marzinho pegou e voltou.
(MP): Aham, voltou e aconteceu o que? (testemunha): Aí eu não sei, aí eu só sei que aí o Wander segurou o Bruno por baixo. E o Marzinho chegou, o coitado caiu, não sei de onde saiu a faca. Não vi nada. Aí eu só vi a primeira facada e saí correndo com medo. Embora.

[...] (MP): O Wander segurou o Bruno? (testemunha): Chutou. (MP): Chutou o Bruno? (testemunha): Chutou. (MP): E aí o Bruno caiu? (testemunha): Bruno caiu. (MP): No chão? (testemunha): No chão. (MP): E aí o que aconteceu na sequência? (testemunha): Aí eu não sei de onde saiu a faca, porque o Marzinho deu a facada nele assim. Aí na hora que eu vi a primeira facada e falei, eu sozinho não vou fazer nada, vou correr embora. [...].”

Nesta fase, portanto, inviável cogitar-se da desclassificação da conduta, porquanto o conjunto probatório produzido não corrobora, com a necessária certeza, a versão sustentada pela Defesa, a autorizar a supressão da competência soberana que é assegurada ao Júri Popular, inclusive para dirimir a controvérsia em torno do elemento volitivo do agente.

Nesse sentido, cito jurisprudência:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO INTERPOSTO PELA DEFESA. DECISÃO DE PRONÚNCIA. PRELIMINAR DE NULIDADE. Suposta inobservância das disposições do artigo 226 do Código de Processo Penal. Dispensa do reconhecimento formal quando houver identificação de pessoa previamente conhecida. Tema Repetitivo 1258 do Superior Tribunal de Justiça. Preliminar rejeitada. Mérito. Tentativa de homicídio qualificado pelo recurso que dificultou a defesa do ofendido. Provas da materialidade e indícios de autoria, suficientes para superar a fase sumária do procedimento. Pretensão à desclassificação da conduta para o delito de lesão corporal.
Impossibilidade de se aferir, neste momento, a inexistência do dolo. Tese que deverá ser analisada pelo Conselho de Sentença.
Qualificadora que guarda pertinência com o conjunto probatório e não se mostra manifestamente impertinente. Questão atinente à desistência voluntária que deverá ser discutida em Plenário e submetida à quesitação específica, a teor do artigo 483 do Código de Processo Penal.
Eventuais dúvidas existentes na primeira fase do rito do Júri resolvem-se em favor da sociedade.
Precedentes das Cortes Superiores. Recurso em Sentido Estrito desprovido. (TJSP; Recurso em Sentido Estrito 1500630-16.2020.8.26.0637; Relator (a): Cesar Augusto Andrade de Castro; Órgão Julgador: 9ª Câmara de Direito Criminal; Foro de Tupã - 1ª Vara Criminal; Data do Julgamento: 20/02/2026; Data de Registro: 20/02/2026)

(TJSP; RSE 1500630-16.2020.8.26.0637; Tupã; Nona Câmara de Direito Criminal; Rel. Des. Cesar Augusto Andrade de Castro; Julg. 20/02/2026)

2. Da Impossibilidade de Absolvição Sumária (Legítima Defesa)

A Defesa de Alvemar Cardozo e Wander Luiz Cardozo alega que Bruno estava em posse de faca, foi embora e voltou para a casa do recorrente Wander, com o intuito de matá-lo, tendo o recorrente Wander apenas pedido ajuda ao irmão, alega também que se a vítima tivesse ido embora e não voltado armada com uma faca, os fatos certamente não teria acontecido, pois os recorrentes não queriam o seu resultado.

Esta tese, contudo, é frontalmente colidida por outra vertente probatória colhidas sob o crivo do contraditório e devidamente citadas tanto na decisão de pronúncia quanto nas contrarrazões e no parecer ministerial.

Sob tal ótica, a testemunha ocular VALDALBERTO LOURETTE FRANÇA apresenta versão distinta da alegada pela defesa dos acusados.

A ver transcrição de seus depoimentos:

“[...] que era primo de Bruno; que estava o depoente, Wander e Andressa; que estavam bebendo; que Bruno saiu e voltou; que Bruno bateu na cara do depoente e de Wander; que Wander falou pra Bruno que ia mostrar como se batia na cara de homem; que Wander ligou para o Mazinho; que o Wander chutou Bruno e Mazinho deu facada em Bruno; que tem o apelido de Alemãozinho; que tinha uma boa relação com Bruno; que amava Bruno; que presenciou os fatos; que tem problema no coração e de audição; que tem medo dos denunciados até hoje; que enquanto Wander chutou, Alvemar deu a primeira facada e o depoente correu; que Bruno deu um tapa na cara do depoente; que Bruno estava muito agressivo; que Bruno deu uma capacetada em Wander; que Wander já chegou chutando e Alvemar deu a volta por trás; que não pode dizer se Bruno estava segurando uma faca; que nunca viu que Bruno colocava a faca na cintura quando ficava nervoso; que gritou para Andressa correr; que viu Wander ligar para Mazinho mas não ouviu o que Wander disse ao telefone; que tem muito medo de Wander; que Fiat Uno vermelho estava na frente da casa de Wander; que Wander foi agredido por Bruno com um capacete; que Andressa pediu para não matar a vítima [...]” (depoimento judicial às fls.121 de forma audiovisual, mídia ao ID 36448539 dos autos de origem).

“[...] Que não viu quem chegou com a faca. Que viu o momento em que MAZINHO furou BRUNO com a faca. Que no momento da facada BRUNO estava caído, "MAZINHO" em pé e WANDER chutando a vitima. Que após a facada o depoente foi imediatamente para casa, porém ALVEMAR CARDOZO, alcunha "MAZINHO" ameaçou o depoente dizendo que era para não contar nada antes do depoente sair do local.” [...] “que na noite o depoente foi empurrado por WANDER LUIZ CARDOZO e BRUNO imediatamente foi defender o depoente e WANDER não gostou. Que houve uma discussão. Que BRUNO desfere uma "capacetada" em WANDER e este caiu. Que WANDER levantou e BRUNO foi embora. Que WANDER chamou “MAZINHO” e “MAZINHO” e BRUNO chegam junto ao local. [...] Que quando a vítima foi esfaquada, BRUNO estava no chão e “MAZINHO” e WANDER tinham domínio da situação, ocasião em que “MAZINHO” esfaqueia a vítima; [...]” (depoimento policial, às fls. 41/42 do ID 36448539 dos autos de origem).

Ressalte-se, ainda, o depoimento da testemunha ANDRESSA DOS SANTOS COSTA, que vivia uma união estável com a vítima, confirmou também ter presenciado a cena do crime e esclareceu o que se segue:

“[...] que era companheira de Bruno; que nos dias dos fatos chegou depois de Bruno; que conviveu com Bruno por aproximadamente 8 a 9 anos; que Bruno estava na casa de Wander; que estavam Bruno, Wander e Mazinho bebendo; que Valdaberto (vulgo alemão) chegou comigo; que Wander e alemão discutiram; que Bruno tomou as dores de alemão; que

bruno deu um soco na cara do Wander; que Bruno pegou a moto e se retirou; que Bruno voltou mas não sabe se voltou armado; que Mazinho retornou; que Mazinho deu uma facada em Bruno; que não tinha contato com as irmã de Bruno, apenas com a mãe; que confirma o depoimento de fls. 26/28; que reconhece como sendo sua a assinatura constante às fls. 26/28; que percebeu que era facada quando viu jorrando um monte de sangue e depois eu vi a faca na mão do Mazinho; que no momento dos fatos a vítima não agrediu a depoente; que a vítima deu apenas um empurrão na depoente pois a depoente estava chamando Bruno para ir embora; que Bruno era estourado; que Bruno estava mais alcoolizado do
que a depoente; que Wander deu um tapa no rosto do alemãozinho no bar da Sol; que Wander deu outro tapa no alemãozinho quando Bruno interveio, dando um murro na cara de Wander; que estava muito nervosa; que Bruno já agrediu a depoente de soco; que Bruno deu um soco em Wander; que Wander era amigo de Bruno; que o motivo da situação foi porque Bruno deu um soco na cara do Wander e ele falou com Bruno que ia mostrar como se bate em cara de homem; que Bruno trabalhava com obras; que Bruno era mais forte do que Wander, mas do que Mazinho não; que viu o Wander ligando para o Mazinho; que viu o Mazinho chegando; que não viu Bruno portando faca; que Bruno costumava colocar faca na cintura quando estava muito alterado, mas isso dentro de casa; que não tem notícia que Bruno dava facada; que Graciele que liberou o corpo de Bruno; que ligou para Camila falando que tinha acontecido um problema; que disse para Camila que tinha dito uma confusão com Bruno, pois tinha a esperança de Bruno estar vivo; que no momento das facadas só estavam Bruno, Wander e Mazinho; que Alemão tem problema de coração, mas de cabeça não sabe. [...] (depoimento da judicial de fls.121 de forma audiovisual, mídia ao ID 36448539 dos autos de origem).

“[...] Que durante o período em que ficaram na casa de WANDER, "ALEMÃO" fez um comentário que WANDER não gostou. Que WANDER reclamou e "ALEMÃO” disse que era para levar na esportiva e WANDER ficou quieto. Que logo em seguida WANDER começou a reclamar da brincadeira novamente e desferiu um tape no rosto de "ALEMÃO". Que indagado quem presenciou esse tapa desferido foi a depoente, '"ALEMÃO" e BRUNO. Que "MAZINHO", neste momento já havia ido embora para casa dormir. Que após o tapa de WANDER em ALEMÃO, BRUNO interveio e pediu para "WANDER" não fazer aquilo. Que isso já era noite. Que em razão da intromissão de BRUNO no caso, WANDER e BRUNO começaram a discutir.” [...] “Que assim que "MAZINHO" chega, este começa a agredir BRUNO com socos e chutes. Que WANDER também entra na briga. Que BRUNO vai ao chão e começa a ser chutado por “MAZINHO” e por WANDER.” [...] “Que BRUNO não ficou muito tempo em pé e foi derrubado de novo.” [...] “Que os irmãos disseram para a depoente não se envolver. Que a depoente ficou com medo e ficou de fora; [...]”. (depoimento policial, às fls. 26-28 do ID 36448539 dos autos de origem)

Pelo menos com o acervo probatório até o momento amealhado não se faz possível, na primeira fase do júri, já reconhecer tese da legítima defesa, hipótese que só se faz possível quando, indibutavelmente se reconhece os elementos da excludente de ilicitude.

Não cabe a este Tribunal neste momento processual valorar qual prova é "melhor" ou "mais fidedigna" – se a interpretação defensiva ou o depoimento da vítima ocular. A simples existência de uma prova testemunhal direta e robusta que contradiz a versão defensiva é suficiente para afastar a absolvição sumária. A legítima defesa, para absolver sumariamente, precisa ser incontroversa, e aqui ela é manifestamente controversa.

Portanto, concluo que a defesa
não demonstrou
, de forma satisfatória, a ocorrência de legítima defesa. Sendo assim,
caberá ao Júri determinar
se o caso configura ou não legítima defesa,
analisando as provas de maneira mais aprofundada
– diferentemente do que ocorre no juízo de pronúncia.

Nesse sentido:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. ARTIGO 121, §2º, INCISOS IV E VI, E § 2º-A, INCISO I, C/C O ARTIGO 14, INCISO II, AMBOS DO CÓDIGO PENAL. PRELIMINAR DE NULIDADE POR EXCESSO DE LINGUAGEM. REJEITADA. MÉRITO.
ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA.

LEGÍTIMA DEFESA. IMPRONÚNCIA. NÃO CABIMENTO. IN DUBIO PRO SOCIETATE.
QUESTÃO A SER DECIDIDA PELO CONSELHO DE SENTENÇA. DESCLASSIFICAÇÃO PARA O CRIME DE LESÃO CORPORAL. INVIABILIDADE. INEXISTÊNCIA DE COMPROVAÇÃO SEGURA DA AUSÊNCIA DE ANIMUS NECANDI. DECOTE DAS QUALIFICADORAS. IMPOSSIBILIDADE. COMPETÊNCIA DO TRIBUNAL DO JÚRI PARA AMPLA APRECIAÇÃO DA MATÉRIA. DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE. INVIABILIDADE. PRESENÇA DOS REQUISITOS DO ARTIGO 312, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. PRELIMINAR DE NULIDADE. EXCESSO DE LINGUAGEM NA PRONÚNCIA:. 1. Ao proferir decisão de pronúncia, compete ao julgador unicamente verificar as provas de materialidade do crime e apontar os indícios de autoria que conduzem o réu a Julgamento perante o Tribunal do Júri, sem adentrar na matéria de mérito da causa, cabendo ao Conselho de Sentença emitir juízo de valor acerca da culpabilidade e/ou inocência do acusado. 2. Na espécie, embora tenha esquadrinhado de forma minudente o material probatório produzido tanto no corpo do inquérito, quanto no curso da instrução, limitou-se o julgador a aferir as provas e apontar os indícios de autoria de lá extraídos, sem realizar juízo valorativo sobre os fatos apurados, razão pela qual não é lícito concluir que a sentença de pronúncia padece de excesso de fundamentação/linguagem que possa prejudicar o réu e/ou influenciar o corpo de jurados. 3. Preliminar rejeitada. MÉRITO. 1. A pronúncia é um juízo de admissibilidade da acusação, de natureza declaratória e não condenatória. Demonstrada a materialidade do fato e estando presentes indícios suficientes de autoria, não há que se falar em absolvição sumária ou impronúncia,
eis que qualquer dúvida a respeito da intenção do agente deve ser analisada pelo Tribunal do Júri, a quem compete apreciar e valorar o contexto probatório.
2. A desclassificação da conduta para o crime de lesões corporais somente se mostra viável quando há a comprovação segura e inconteste da ausência de vontade de produzir o resultado morte (animus necandi). 3. Para submeter o julgamento do crime doloso contra a vida ao Tribunal do Júri, incluídas as qualificadoras, basta que o processo apresente a viabilidade de sua existência como elemento subjetivo, tendo em vista que só podem ser excluídas da decisão de pronúncia as circunstâncias qualificadoras manifestamente improcedentes, sem qualquer amparo nos elementos dos autos. 4. Presentes os requisitos do artigo 312, do Código de Processo Penal, mister se faz a manutenção da custódia cautelar do réu. 5. Recurso conhecido e improvido.

(TJES; RSE 0000859-26.2021.8.08.0052; Primeira Câmara Criminal; Rel. Des. Fernando Zardini Antonio; Publ. 02/02/2024). - destaquei

________________

AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRONÚNCIA. ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA. LEGÍTIMA DEFESA. INEXISTÊNCIA DE PROVA INEQUÍVOCA. QUALIFICADORA DO ART. 121, § 2º, IV, DO CÓDIGO PENAL. RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA. ELEMENTO SURPRESA. FUNDAMENTAÇÃO SUFICIENTE. COMPETÊNCIA DO TRIBUNAL DO JÚRI. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. A decisão interlocutória de pronúncia é mero juízo de admissibilidade da acusação. Não é exigida, neste momento processual, prova incontroversa da autoria do delito; basta a existência de indícios suficientes de que o réu seja seu autor e a certeza quanto à materialidade do crime. 2. O reconhecimento da excludente de ilicitude pelo magistrado é medida excepcional, somente cabível quando inequívoca a sua presença (AGRG no AREsp n. 907.813/PB, Rel. Ministro Jorge Mussi, 5ª T., DJe 18/11/2016). A existência de dúvida sobre a prática da conduta em legítima defesa demanda juízo de valor que corresponde ao próprio mérito da imputação, cuja análise compete exclusivamente ao Conselho de Sentença. 3.
Na hipótese de dúvida acerca da legítima defesa durante a fase do judicium accusationis, deve o magistrado submeter os fatos à apreciação pelo Tribunal do Júri
, sem que isso configure excesso de linguagem.

(STJ, AGRG nos EDCL no RESP n. 1.761.586/CE, Rel. Ministro Nefi cordeiro, 6ª T., DJe 21/6/2019) - destaquei

Destarte, havendo duas versões plausíveis para os fatos, impõe-se a manutenção da pronúncia quanto ao crime doloso contra a vida. Portanto, inviável o acolhimento do pleito de impronúncia ou de absolvição sumária.

A Defesa postula, ainda, a concessão dos benefícios da justiça gratuita, com a consequente isenção do pagamento das custas processuais, ao argumento de hipossuficiência econômica do apelante.

Contudo, tal pleito não merece prosperar nesta seara recursal.

É cediço e pacífico o entendimento, tanto neste Egrégio Tribunal de Justiça quanto nas Cortes Superiores, que a análise acerca da miserabilidade do condenado para fins de isenção ou suspensão da exigibilidade das custas processuais é matéria afeta, por excelência, ao Juízo da Execução Penal, em caso de condenação.

A condenação ao pagamento das custas é um efeito secundário e legal da sentença penal condenatória, conforme dispõe o art. 804 do Código de Processo Penal. A verificação da condição financeira do sentenciado, todavia, deve ser realizada no momento oportuno, ou seja, na fase de execução, quando a exigibilidade da verba se torna concreta. A situação econômica do apenado é dinâmica e pode se alterar entre a data da eventual condenação e o início do cumprimento da pena, sendo o Juízo da Execução o competente e mais bem aparelhado para aferir, com base em elementos concretos, a real capacidade de pagamento do condenado, sem prejuízo de seu sustento e de sua família.

Nesse sentido, colhe-se da jurisprudência deste Sodalício:

"APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. art. 33, CAPUT, C/C art. 40, INCISO IV, AMBOS DA LEI Nº 11.343/06. (...) 4. Os pedidos de concessão de justiça gratuita e isenção do pagamento de custas processuais constituem matérias afetas ao juiz da execução, competente para aferir sobre a condição financeira do réu no instante do pagamento. (...)" (TJES; APCr 0010634-88.2021.8.08.0012; Primeira Câmara Criminal; Rel. Des. Fernando Zardini Antonio; Publ. 02/02/2024).

Desta forma, o pedido deve ser indeferido nesta instância, ressalvando-se ao apelante o direito de formulá-lo perante o competente Juízo da Execução.

Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso, porquanto presentes os requisitos de admissibilidade, para
NEG
AR-LHE
PROVIMENTO
, mantendo incólume a r. decisão de pronúncia.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

ACOMPANHO O EMINENTE RELATOR.

Acompanho o e. Relator para negar provimento ao Recurso.

É como voto.